Tribunal: TJES
Processo: 5003085-80.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003085-80.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO TEIXEIRA PIMENTA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003085-80.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, GIRLEY DOS REIS LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado tentado. Associação criminosa. Decisão de pronúncia. Admissibilidade da acusação. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Dolo de matar evidenciado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recursos interpostos pelas defesas de Diego Teixeira Pimenta e Girley dos Reis Lima contra decisão que os pronunciou como incursos no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 288, caput, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 11/10/2023, nas dependências da Penitenciária de Segurança Máxima II, os acusados, em comunhão de desígnios e animus necandi, desferiram golpes de instrumento perfurocortante e agressões físicas contra a vítima Altair Leandro Mengali Virginia, a qual somente não veio a óbito em razão da pronta intervenção de agentes penitenciários e do atendimento médico prestado.

As defesas sustentam ausência de dolo de matar, fragilidade probatória, desclassificação do delito para lesão corporal, bem como a inexistência dos requisitos para configuração da associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à apreciação consistem em:

i) verificar se há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria que justifiquem a decisão de pronúncia;

ii) analisar se o conjunto probatório permite o afastamento do dolo de matar, com consequente desclassificação para o delito de lesão corporal; e

iii) avaliar se há justa causa para manutenção da imputação de associação criminosa, nos termos do artigo 288 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo possível a análise aprofundada das provas, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão do artefato perfurocortante, fotografias e laudo pericial, ainda que este último classifique as lesões como leves. Tal circunstância não exclui o dolo de matar, diante da pluralidade de agentes, uso de arma artesanal e contexto de rivalidade entre facções criminosas.

5. Os indícios de autoria decorrem das declarações firmes da vítima, corroboradas pelos depoimentos de agentes penitenciários que presenciaram a agressão e identificaram os acusados como participantes do ato.

6. Quanto ao crime de associação criminosa, embora os elementos não comprovem de forma cabal a estabilidade e permanência do vínculo, há indícios suficientes de atuação coordenada e convergência de objetivos entre os internos, o que autoriza o debate em plenário.

IV. Dispositivo e tese

7. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e elementos que apontam, ainda que em tese, a intenção homicida, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003085-80.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO TEIXEIRA PIMENTA, GIRLEY DOS REIS LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]Consta dos autos do Inquérito Policial que servem de base à presente denúncia que no dia 11 de outubro de 2023, por volta das 16h20min, na galeria A da Penitenciária de Segurança Máxima II, os denunciados, em união de desígnios, de forma consciente e com animus necandi, desferiram golpes com objeto perfuro cortante, socos, chutes na vítima Altair Leandro Mengali Virginia, que somente não veio a óbito pois a ação foi cessada pelos agentes penitenciários que, socorreram a vítima, prestaram atendimento e a encaminharam para atendimento médico adequado, encontrando-se neste momento internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima voltava do atendimento com seu advogado e encaminhava-se para sua cela quando foi surpreendida pelos denunciados, internos da cela A08, sendo que o denunciado Diego Teixeira Pimenta desferiu golpes com objeto perfuro cortante artesanal conhecido como “chucho” na vítima e, simultaneamente, os denunciados Enrich Braga Neto e Girley dos Reis Lima desferiam socos e chutes na vítima. Diante da situação, os agentes penitenciários foram ao socorro da vítima, que somente não veio à óbito pois, embora tenha recebido diversas perfurações e esteja internada (vide foto à fl. 45), recebeu atendimento médico adequado que lhe garantiu, até o momento, sua sobrevida. Durante interrogatório na presença da Autoridade Policial competente, os denunciados narraram que o Presídio encontra-se em constante guerra entre facções Primeiro Comando de Vitória (PCV), Terceiro Comando Puro (TCP) e Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo que a vítima é integrante do PCC que ordenou um ataque ao amigo dos denunciados na data de 10/10/2023 naquela Unidade Prisional (objeto do processo nº 0001384-43.2023.8.08.0050), enquanto os denunciados seriam do PCV, sendo esta a razão do crime. Autoria e materialidade demonstradas através dos depoimentos das testemunhas, interrogatórios, Boletim de Ocorrência e auto de apreensão do instrumento de crime.[...]

A defesa técnica de Diego sustenta, em síntese, que a conduta descrita não revela a presença do dolo de matar, invocando o laudo de lesão corporal indireto, que classificou os ferimentos como de natureza leve.

Afirma, ainda, que a denúncia não individualiza sua conduta de forma suficiente, que inexiste termo de declarações da vítima na fase inquisitorial e que não foram juntadas imagens de videomonitoramento, o que fragilizaria a acusação.

Requer, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal, a impronúncia do acusado ou, alternativamente, a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal.

Postula, também, a rejeição da imputação referente ao artigo 288 do Código Penal, ao argumento de que não houve demonstração da estabilidade e permanência exigidas para configuração da associação criminosa.

A defesa de Girley dos Reis Lima, por sua vez, argumenta que não há nos autos elementos que demonstrem sua adesão ao animus necandi, tampouco participação consciente na empreitada criminosa.

Sustenta que não participou do planejamento do crime e que não portava qualquer instrumento que pudesse causar risco real à vida da vítima, requerendo sua impronúncia ou a desclassificação do delito doloso contra a vida, bem como o afastamento da imputação de associação criminosa, por ausência de elementos que a sustentem.

Entretanto, não lhes assiste razão.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Para sua prolação, basta a presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada, nessa fase, a valoração aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural das causas que envolvam crimes dolosos contra a vida.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão do instrumento perfurocortante artesanal, fotografias e laudo de lesões corporais.

Embora o laudo pericial classifique as lesões como de natureza leve, esse elemento isoladamente não é suficiente para afastar o dolo de matar, sobretudo diante do conjunto fático que envolve a ação deliberada de três custodiados contra outro interno, em ambiente de contenção, com emprego de artefato perfurocortante e em contexto de suposta rivalidade entre facções criminosas.

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório reúne elementos suficientes a justificar o envio dos autos ao Tribunal Popular.

A vítima Altair Leandro Mengali Virginia, ouvida em audiência judicial, declarou que, ao se dirigir à cela após atendimento jurídico, foi surpreendida por Diego, que o atingiu com golpes de “chucho”, sendo ao mesmo tempo imobilizado e agredido por Girley e Endrich com socos e chutes.

Afirmou que não houve discussão prévia e que a ação foi repentina. Referiu ainda que conhecia os agressores, com quem já tivera atritos anteriores, inclusive por divergência de facção, apontando o Primeiro Comando da Capital (PCC) como grupo ao qual pertence.

A testemunha Agnaide Ribeiro Barbosa, agente penitenciária, confirmou que os acusados são integrantes do PCV e que a vítima pertence ao PCC, destacando que havia tensão entre os grupos.

Declarou que, ao ouvir gritos, se dirigiu imediatamente à galeria e flagrou os três internos sobre a vítima, sendo Diego quem segurava um objeto pontiagudo na mão. Disse ainda que Altair estava com perfurações no braço e no tórax, mas consciente.

Outro agente, Julio César Muniz, reiterou que a intervenção dos servidores impediu desfecho mais grave e que o objeto apreendido apresentava ponta metálica fixada a uma estrutura plástica, compatível com os ferimentos verificados.

No interrogatório judicial, Diego confirmou ter agredido a vítima, alegando motivação relacionada a ataque anterior perpetrado por rivais de facção, entre os quais Altair.

Girley, por sua vez, afirmou que apenas tentou apartar a briga, sem saber que Diego executaria o ataque.

Tal alegação, entretanto, contrasta com os depoimentos colhidos em juízo e com o relato da vítima, que indicam atuação conjunta e sincronizada, ainda que com graus distintos de execução.

No que tange o dolo de matar, embora a lesão corporal não tenha sido letal, o conjunto fático, aliado à forma de execução — surpresa, pluralidade de agentes e uso de arma artesanal perfurocortante —, revela elementos suficientes para sustentar, ao menos em tese, a intenção homicida, não sendo possível afastá-la sumariamente nesta fase processual.

Quanto à imputação do artigo 288 do Código Penal, o contexto descrito nos autos, embora não evidencie com absoluta clareza a formal constituição de associação criminosa, também não é inepto a ponto de inviabilizar o debate perante o Tribunal do Júri.

A prova indica atuação coordenada entre internos de mesma cela, supostamente pertencentes à mesma facção criminosa, com partilha de objetivos e divisão de tarefas, ainda que pontual.

Nesse ponto, a análise acerca da existência de vínculo estável e duradouro será mais adequadamente enfrentada em plenário, após instrução mais aprofundada e sob a soberania do júri.

Por essas razões, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e de dolo, impõe-se a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A pronúncia não encerra juízo definitivo sobre a culpabilidade, mas tão somente autoriza o prosseguimento da ação penal perante seu juiz natural.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.